Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INVALIDADE DA CONFISSÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa e manteve condenação pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões a serem analisadas: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) estabelecer se há omissão quanto à validade da confissão do réu; e (iii) determinar se houve omissão na análise da semi-imputabilidade e seus efeitos na responsabilização penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. Não há omissão quando a tese suscitada não foi previamente deduzida em apelação, sendo vedado o seu exame em embargos declaratórios por violação aos princípios da preclusão, dialeticidade e duplo grau de jurisdição.
5. A insurgência quanto à confissão visa rediscutir a valoração das provas, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.
6. O laudo psiquiátrico apresentado não comprova a semi-imputabilidade ao tempo do fato, porquanto é posterior e não demonstra incapacidade de compreensão da ilicitude, inexistindo omissão no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 157, caput; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050152, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 24.09.2025; TJDFT, Acórdão 1819868, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22.02.2024.